Tribunal: TJSP
Processo: 1012400-62.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alimentos
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012400-62.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA DOLGICE DE MELO, são embargados PEDRO FERREIRA STRAFACCI
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
MARCELO
FERREIRA
STRAFACCI
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
SHEILA
FERREIRA
DOS
SANTOS
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1012400-62.2019.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: MARIA DOLGICE DE MELO
EMBARGDOS: PEDRO FERREIRA STRAFACCI, MARCELO FERREIRA
STRAFACCI E SHEILA FERREIRA DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: EDILIZ CLARO DE VICENTE REGINATO
AÇÃO: ALIMENTOS
VOTO No 30802
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E
COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS COM SANAR – RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 169/171, com ocorrer omissão ao deixar de analisar o documento
de fls. 07 dos autos.
Manifestação da Embargada a fls. 06/09
Esse o breve relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, pois não há no julgado
qualquer eiva com reparar, toda matéria constante dos autos foi decidida e o Aresto detém
fundamentação bastante.
Conforme constou na decisão, “(...) o filho da Apelante foi executado nos autos
do Cumprimento de Sentença Alimentar, processo no 1046666-12.2018.8.26.0002, pelos
Apelados, e teve a quantia de R$-6.085,35 bloqueada por meio do sistema BACENJUD , e
nada indica que a Embargante seja co-titular da conta bancária do Executado. Outrossim,
não restou comprovado que tal fôra utilizada para recebimento dos proventos de
aposentadoria da Requerente.”
Além do que, a mantença da R. decisão de primeiro grau em todos seus
fundamentos, está versada no Regimento Interno desta Corte, em seu artigo 252.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via, e tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existe necessidade de aclaramento do julgado
pelo que REJEITAM-SE OS
EMBARGOS.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica